Tribunal: TJPA
Processo: 0023480-45.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AGENTE PRESO EM FLAGRANTE PRATICANDO ATOS DE COMÉRCIO EM UMA AVENIDA DENTRO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR. APREENDIDOS 15 (QUINZE) COMPRIMIDOS DE DROGA DO TIPO ?ECSTASY?, PESANDO NO TOTAL 6,70 GRAMAS, E 01 (UM) SACO PLÁSTICO CONTENDO MACONHA, PESANDO 52,0 GRAMAS DE ERVA SECA.DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO PELA METADE PRATICADA PELO JUÍZO A QUO COM FUNDAMENTO NA NÃO TÃO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, inocorrendo no presente caso qualquer tipo de ilegalidade da fundamentação da basilar. - Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0023480-45.2016.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE: ADEYLTON LUIS SOUSA ALBUQUERQUE (DEFENSOR PÚBLICO: DR. EDGAR MOREIRA ALAMAR)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AGENTE PRESO EM FLAGRANTE PRATICANDO ATOS DE COMÉRCIO EM UMA AVENIDA DENTRO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR. APREENDIDOS 15 (QUINZE) COMPRIMIDOS DE DROGA DO TIPO `ECSTASY¿, PESANDO NO TOTAL 6,70 GRAMAS, E 01 (UM) SACO PLÁSTICO CONTENDO MACONHA, PESANDO 52,0 GRAMAS DE ERVA SECA.
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO PELA METADE PRATICADA PELO JUÍZO
A QUO
COM FUNDAMENTO NA NÃO TÃO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, inocorrendo no presente caso qualquer tipo de ilegalidade da fundamentação da basilar.
- Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada no
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL Nº 0023480-45.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE: ADEYLTON LUIS SOUSA ALBUQUERQUE (DEFENSOR PÚBLICO: DR. EDGAR MOREIRA ALAMAR)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, às fls. 96, por
ADEYLTON LUIS SOUSA ALBUQUERQUE,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 87/95, pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital,
que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão e 312 (trezentos e doze) dias multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática dos crimes previstos no
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas),
sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (Prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana)
.

Ressalva-se que no mesmo ato foi absolvida GÉSSICA SAUNDERS MAUÉS, pela prática do crime de tráfico de Drogas, nos termos do Art. 386, V, do Código de Processo Penal, havendo a Desclassificação para o tipo do Art. 28 da Lei de Drogas.

Consta na inicial acusatória, que no dia 30/09/2016, por volta das 19h50min, os policiais civis WALDIR FARIAS GOMES, EVERALDO LUIZ DA COSTA BARBOSA E HELOÍSA NAZARÉ SANTOS TRINDADE, receberam determinação superior para investigar `denúncia¿ dando conta de que o ora recorrente, no veículo Renault Sandero, de cor branca, placa OSY 9053 transportava drogas `sintéticas¿ (Ecstasy) que poderia ser localizado, naquela noite, no Conjunto Natalia Lins, bairro do Mangueirão.

De posse de tais informações, os policiais se dirigiram ao endereço indicado e assim que chegaram próximo ao Conjunto Natália Lins, avistaram um veículo estacionado, com as mesmas características fornecidas na denúncia, motivo pelo qual os policiais montaram campana com o objetivo de observar a movimentação no local.

Alguns minutos depois, uma mulher aproximou-se do veículo, acima descrito, conversou alguns minutos com o condutor/denunciado e em seguida, afastou-se. Ato contínuo, os policiais decidiram abordar a mulher, bem como o primeiro denunciado. No curso da revista da segunda denunciada, os policiais encontraram com ela, um saco plástico transparente contendo 12 comprimidos de `ecstasy¿, na cor roxa.

No depoimento perante a Autoridade Policial, a segunda denunciada afirmou ser usuária de drogas, e que pretendia apenas efetuar a troca da droga `ecstasy¿ com o primeiro denunciado, por outra mais potente.

Consta do procedimento investigatório que os policiais informaram ao ora recorrente o motivo da abordagem policial e durante a revista ao veículo, encontraram, próximo ao câmbio de marcha,
15 (quinze) comprimidos de droga do tipo `ECSTASY¿
,
pesando no total 6,70 g,
e
01 (um) saco plástico contendo MACONHA, pesando 52,0g de erva seca,
conforme o
Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 15/apenso, Laudo de Constatação Provisório nº 2016.01.002930-QUI, às fls. 15, e Laudo Toxicológico Definitivo, às fls. 05.

Em suas
razões recursais
, às fls. 110/115, pleiteia o recorrente que seja reformada a sentença, para que seja fixada a pena base no mínimo legal, bem como seja elevado o
quantum
de redução, na terceira fase, referente ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena previsto no §4º, do Art. 33, da Lei de Drogas.

Nas
contrarrazões
, às fls. 117/119, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto
Procurador de Justiça,

Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves,
às fls. 125/130, que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 110/115, pleiteia o recorrente que seja reformada a sentença, para que seja fixada a pena base no mínimo legal, bem como seja elevado o quantum de redução, na terceira fase, referente ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena previsto no §4º, do Art. 33, da Lei de Drogas.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Ao crime que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
fixou ao ora recorrente a pena base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, nos seguintes termos:
PRIMEIRA FASE - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E PREPONDERANTES E
FIXAÇÃO DA PENA-BASE (art. 59 do CPB c/c artigo 42 da Lei nº 11.343/2006):
Culpabilidade: denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie (neutra); Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência (neutra); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra); Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra); Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra);
Em observância ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no artigo 59 do CP, as seguintes circunstâncias: Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida, consistente em 15 comprimidos de MDMA (metilenodioximetanfetamina), pesando 6,70 gramas e 52 gramas da substância conhecida cannabis sativa L, motivo pelo qual considero essa circunstância de forma negativa ao réu, diante da diversidade do entorpecente apreendido, bem como pelo fato de o MDMA, ser uma substância sintética, com graves danos ao sistema nervoso central (circunstância negativa).
Personalidade e conduta social: já analisadas, nada tendo a valorar em desfavor do réu (circunstância neutra).
Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
Verificando a existência de circunstância desfavorável é que fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)
Inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes que militam em face do réu. Sendo assim, mantem-se a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Terceira Fase (Diminuição e Aumento)
Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, diminuo a pena em 1/2, tornando definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 312 (trezentos e doze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, levando-se em consideração a situação econômica do réu, observado o disposto no art. 60, do Código Penal.
Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

.
Verifica-se que o MM. Magistrado elevou a pena base em
01 (um) ano de reclusão
acima do mínimo legal, diante da análise negativa da quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas com o ora recorrente.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação deste E. Tribunal de Justiça apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no
quantum
aplicado.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DOS FATOS
.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU CONDENADO TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado
.
4. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas - 19 porções de maconha (5kg), 700 porções de maconha (700g), 1 porção de maconha (250g), 145 porções de cocaína (145g) e 1 porção de crack (390g) - para fixar as penas-base, pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, respectivamente, em 1 ano e 6 meses e 9 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. (...) 7. Habeas corpus não conhecido. (STF. HC 422.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

No presente caso, policiais civis receberam determinação superior para investigar `denúncia¿ dando conta de que o ora recorrente transportava em um veículo automotor drogas `sintéticas¿ (Ecstasy). De posse de tais informações, os policiais se dirigiram ao endereço indicado e avistaram um veículo estacionado, com as mesmas características fornecidas na denúncia, motivo pelo qual os policiais montaram campana com o objetivo de observar a movimentação no local. Alguns minutos depois, uma mulher aproximou-se do veículo, acima descrito, conversou alguns minutos com o condutor/denunciado e em seguida, afastou-se. Ato contínuo, os policiais decidiram abordar a mulher, bem como o ora recorrente. No curso da revista da segunda denunciada, os policiais encontraram com ela, um saco plástico transparente contendo 12 comprimidos de `ecstasy¿, na cor roxa. No depoimento perante a Autoridade Policial, a segunda denunciada afirmou ser usuária de drogas, e que pretendia apenas efetuar a troca da droga `ecstasy¿ com o primeiro denunciado, por outra mais potente. Sendo narrado que foi encontrada a maconha dentro do carro onde estava o recorrente.

Portanto, o recorrente foi preso em flagrante quando estava em um veículo automotor praticando ato de comércio, de tráfico de drogas, inclusive sendo também conduzida a delegacia a compradora da droga no momento da abordagem policial, que inclusive foi processada nos presentes autos.

Sendo assim, justificada está a elevação da pena base usando-se as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e as características do caso em concreto, onde foi encontrada variedade de droga, tanto maconha, como comprimidos de Ecstasy, sendo que este possui maior grau destrutivo.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
(...)
2. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.
3. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas - 11g de maconha; 8,9g de "ecstasy"; 25,3g de cocaína e 13,5g de "crack" - para fixar a pena-base em 1/5 acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional.
4. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).
5. Concluído pelo Tribunal de origem que o paciente se dedica a atividades criminosas, tendo em vista a apreensão de variada quantidade de droga, de petrechos para manuseio e embalo dos entorpecentes (balança de precisão, pinos vazios de plásticos e rolos de filme plástico), assim como de um revólver na residência do acusado, a alteração desse entendimento enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.
6. Não há se falar em bis in idem, pois, além da quantidade e da variedade das drogas apreendidas, há outros elementos dos autos que evidenciam a dedicação do paciente em atividades criminosas.
7. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a aferição negativa das circunstâncias judiciais, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art. 59 e 33 do Código Penal. 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 501.259/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Na
segunda fase
, sem eventos.

Por fim, na
terceira fase
, houve o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, motivos pelo qual reduziu a pena pela metade, nos seguintes termos, :
DA APLICAÇÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006.
Oportuno esclarecer, ainda, que a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
A quantidade de entorpecente encontrado em poder do réu, ainda que seja suficiente para caracterizar a prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, não é tão expressiva a ponto de se concluir que o réu integra organização criminosa ou já se dedicava à atividade criminosa, de modo que faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, , motivo pelo qual a RECONHEÇO e a aplico para fins de dosimetria da pena.
Por todo o exposto, resta demonstrada a responsabilidade penal do (s) acusado (s) ADEYLTON LUIS SOUSA ALBUQUERQUE.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

De fato, o recorrente, preenche todos os requisitos legais, pois não possui condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza, além do que apenas as circunstâncias de natureza e quantidade de substância entorpecente apreendia foram consideradas desfavoráveis, o que não demonstra que aquele se dedica à atividade criminosa.

Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

In casu
, por não ser expressiva a quantidade da droga, aplicar ao caso o redutor de 1⁄2 (metade) encontra-se suficiente razoável, coerente e suficiente para a repressão e prevenção, não merecendo qualquer reforma.

Nesse sentido:
PENAL. (...) . DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...). IX -
Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
X - In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e a variedade de droga apreendida, ou seja, "12 tabletes de maconha com peso total de 2.977 kg e 01 tablete de cocaína com peso aproximado de 178 gramas" (fl. 40), somado ao fato de ter se apreendido "50 cartuchos íntegros de calibre 45, munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (fl. 41).(...)
(STJ. HC 506.963/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
NEGO PROVIMENTO em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 28 de Setembro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

.